Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0709032-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRASILIA KART LTDA - ME IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Brasília Kart Ltda. – ME contra suposto ato ilegal e abusivo praticado pelo Governador do Distrito Federal, o qual editou o Decreto Distrital n. 40.583, de 1o de abril de 2020, restringindo o funcionamento da atividade da Impetrante. Tendo em vista a revogação do Decreto Distrital n. 40.583/2020, a empresa Impetrante protocolou pedido de desistência do presente mandado de segurança, alegando para tanto a perda do objeto (ID 18583750). Como se sabe, “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários. (RE 669367/STF).” (Acórdão 1107719, 07119089420178070018, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no PJe: 10/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, observadas as formalidades legais com a outorga de poderes específicos aos advogados subscritores da petição de ID 18583750, conforme instrumento de procuração de ID 15611347, HOMOLOGO a desistência da ação mandamental, extinguindo-se o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 26 de agosto de 2020 14:39:53. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator